Tribunal: STF
Processo: ARE 1388542
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. SFH. SEGURO HABITACIONAL. NOVAÇÃO. APÓLICE PRIVADA. ILEGITIMIDADE DA CEF. 



    1. Como o contrato do autor foi novado e no momento da renegociação o FCVS foi utilizado antecipadamente para redução do saldo devedor, deixando o novo contrato de ter a cobertura do FCVS, a CEF carece de interesse processual, pois a partir da novação passou a tratar-se de apólice privada (ramo 68).



     Não há identidade entre a questão discutida no processo e aquela objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Seção) Nº 5052192-11.2016.4.04.0000, neste Tribunal, sob o tema de nº 10, uma vez que o IRDR trata da ‘Legitimidade passiva da CEF, como representante judicial do FCVS, nas ações que se discute cobertura securitária no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, quando se tratar de apólice pública (ramo 66).’ “ pág. 83 do. Eletrônico 23)



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para fins de prequestionamento. (pág. 25 do doc. Eletrônico 74)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 109, I, da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Presidente do Tribunal de Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “[...]



    Caso concreto em que restou reconhecida a competência Estadual para o julgamento da lide com apólice privada: Como o contrato do autor foi novado e no momento da renegociação o FCVS foi utilizado antecipadamente (e-STJ Fl.1212) Documento recebido eletronicamente da origem para redução do saldo devedor, deixando o novo contrato de ter a cobertura do FCVS, a CEF carece de interesse processual, pois a partir da novação passou a tratar-se de apólice privada (ramo 68). 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.” (págs. 2-3 do doc. Eletrônico 80).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos: 



    “[...]



    Nos presentes autos, a CEF manifestou interesse na lide esclarecendo que o contrato de financiamento está vinculado a apólice do ramo 66 (PET1, evento 42). Mesmo que inicialmente firmada no ramo 66, atualmente ela se encontra fora do ramo público, porque, conforme informação do CADMUT, as obrigações do referido contrato foram objeto de novação (OUT2, evento 42). 



    [...]



    No caso, a apólice da cobertura securitária do contrato firmado pela parte autora estava vinculada ao ramo 66 (apólice pública), tendo migrado para o ramo 68 (apólice privada), após novação. Tratando-se de cobertura securitária, a novação enseja a perda da cobertura da apólice de seguro habitacional pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, na forma do que prevê a Lei nº 10.150/2000 ” (pág. 6 do doc. Eletrônico 73 - grifei).



    Verifica-se que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1338230 AgR/GO, Min. Rel. Luiz Fux)



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE 1047596/PR , Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Oportuno esclarecer que, no julgamento do RE 827.996/PR, Tema 1.011/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese :



    1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011".



    Assim, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator